Tribunal: TJMT
Processo: 1019038-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019038-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATEUS ALVES DA SILVA - CPF: 072.702.531-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS MACHADO - CPF: 707.254.331-75 (VÍTIMA), DELMAR ZANOL - CPF: 920.284.701-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

2.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado Orientativo n. 06, da TCCR/TJMT).

3.
“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB).

4.
“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MATEUS ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000895-96.2023.8.11.0052, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi detido em suposta prática dos delitos tipificados nos art. 121, § 2o, incisos II e IV (homicídio qualificado – FATO 01) e art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado – FATO 02), ambos do Código Penal,
tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta
que a decisão prolatada pela autoridade coatora está corrompida, haja vista a ausência de embasamento jurídico e mera alegação de gravidade abstrata para amparar a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.

Além disso, aduz que não há indícios nos autos capazes de comprovar que o paciente se evadiu para se furtar da aplicação da lei penal, pois foi apresentado endereço do réu durante sua prisão, bem como não se verifica qualquer apontamento de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar liberto o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 226020162, 226020165 e 226020167.

Liminar indeferida (Id. 227265160).

Informações prestadas pelo juízo
a quo.
(Id. 228146180)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 230086689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
MATEUS ALVES DA SILVA,
pela prática dos
delitos tipificados nos art. 121, § 2o, incisos II e IV (homicídio qualificado – FATO 01) e art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado – FATO 02), ambos do Código Penal
, em decisão assim fundamentada:

“Há, pois, premente necessidade de sua segregação cautelar como garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto dos delitos (tentativa de homicídio e homicídio qualificado), sua repercussão social extremamente negativa e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Neste ponto, como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer apresentado nos autos,
nota-se que o crime em comento, demonstra o risco, efetivo, do cometimento de novas infrações penais, haja vista que o seu cometimento se deu diante da guerra entre facções criminosas, que buscam dominar a região e o tráfico de drogas
.
Ademais, os antecedentes do réu, indicam que ele pode voltar a reiterar nas práticas criminosas.

Ainda, evidente o risco do denunciado de se evadir do distrito da culpa
.
Tanto foi assim, que o mandado de prisão temporária expedido em desfavor do denunciado demorou muito tempo para ser efetivamente cumprido, tendo em vista a fuga do denunciado.

Desse modo, havendo indícios suficientes da autoria dos delitos, imperioso mencionar que a custódia cautelar do indiciado se justifica por conveniência da instrução processual, para que as testemunhas prestem seus depoimentos de forma isenta, sem eventual temor por parte do possível ofensor.

Afinal, é certo que a incolumidade física e psicológica das testemunhas devem ser garantidas em casos como o tratado nos autos.

Reitera-se que se trata de delitos da mais alta gravidade, quais sejam, tentativa de homicídio e homicídio qualificado, em concurso material.

(...).

VI -
DEFIRO
o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e determino a
CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
de
MATEUS ALVES DA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
;” (Id. 226020165 – pp. 175 – 179) (grifos meus).

Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada coatora fundamentou a manutenção da segregação nos seguintes termos:

“Inicialmente,
verifica-se que a situação fático-probatório que justificou a decretação da prisão preventiva há menos de um mês não foi alterada, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

Reitera-se, porém, que, além dos crimes serem extremamente graves por envolverem disputa de facções criminosas,
o réu ficou foragido (com mandado de prisão em aberto) por longo período de 07 (sete) meses
(ID 161405606 – pág. 103/104).

Assim sendo, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em conformidade com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva
formulado por
MATEUS ALVES DA SILVA
.” (Id. 226020167 – pp. 373/374) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, mesmo porque conforme destacado pelo próprio Juízo de origem, não houve qualquer alteração do quadro fático que pudesse justificar a revogação da prisão preventiva do paciente e, ademais, os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado dão ensejo à manutenção da prisão preventiva.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Nos presentes autos
, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.175421 (Id. 226020162 – p. 25-28), Termos de Depoimentos (Id. 226020162 – p. 34-41 e 93-99), Laudo Pericial n. 531.1.01.9047.2023.124713-A01 (Id. 226020162 – p.44-71), Laudo Pericial n. 531.2.21.9047.2023.124972-A02 (Id. 226020162 – p.73-84), Boletim de Ocorrência n. 2024.152258 (Id. 226020162 – p.115 e Id. 226020165 - p. 116), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2024.8.116070 (Id. 226020165 – p.154-156), Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2024.174541-A01 (Id. 226020165 – p. 163-166), Laudo Pericial n. 531.1.02.9147.2023.124026.A01 (Id. 226020165 – p. 167-172), revelando a presença do
fumus comissi delicti.

O
periculum libertatis,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito, indícios de participação em organização criminosa e do “
modus operandi”
na execução do crime
,
haja vista, supostamente, terem sido efetuados tiros contra indivíduos desarmados.

Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que referente ao paciente
MATEUS ALVES DA SILVA
(CPF n. 072.702.531-70), além da ação penal originária, registra no PJE 1o Grau a Ação Penal n. 1001319-75.2022.8.11.0052, o que
demonstra a reiteração delitiva e a necessidade da aplicação
do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que se trata de segregação com base na gravidade do delito e, principalmente, na periculosidade do indivíduo, que no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 226020165 p. 154-156) declarou fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse sentido:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB).

Diante do exposto, fica demonstrada a periculosidade do paciente, razão pela qual é imprescindível zelar pela segurança das testemunhas, estas que tem sua identidade e endereço conhecidos pelo paciente.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

Outrossim, a segregação do paciente se faz necessária, também, para a
aplicação da lei penal
, haja vista ter fugido do distrito da culpa, visto que esteve na condição de foragido pelo período de 07 (sete) meses, o que reforça a manutenção do decreto da prisão cautelar.

Nesta senda, cabe mencionar que a apresentação de endereço após a apreensão do paciente, por si só não justifica a liberdade provisória, tendo em vista que os demais requisitos do art. 312, do CPP, estão devidamente demonstrados.

Desse modo, entende o TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. USO DE EXPRESSÕES PROSPECTIVAS. JUÍZO HIPOTÉTICO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE SUPERFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ. (...). 2.
Impossível admitir que a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente é inidônea, porquanto consignada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da
fuga
do distrito da culpa, especialmente, pelo fato de o recorrente ter permanecido foragido por sete anos até o cumprimento do mandado de prisão preventiva, não havendo, portanto, como restaurar a sua liberdade, pois, segundo os termos do Enunciado no. 26, TCCR/MT, a “
fuga
do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. (N.U 0016599-30.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)” (grifos meus).

Nesta senda, não é demais repetir que agiu corretamente o Juízo de primeiro grau, porquanto em se tratando de custódia cautelar, seguiu a regra disposta nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a cautelar imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e para garantir a integridade física das testemunhas.

Assim, reforço, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024